Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-59.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES. ENTREGADOR DE APLICATIVO. REINTEGRAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE CONDUTA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, é lícita a desativação do cadastro do entregador que viola norma de conduta prevista em instrumento contratual firmado, o que afasta o dever de indenizar.
2. O contrato firmado entre as partes não especifica a quantidade de entregas anômalas que ensejam a exclusão do profissional cadastrado da plataforma, mas é certo que a repetição dessa conduta ofende a integridade da marca, que cabe à empresa zelar, razão pela qual não se revela desarrazoada a exclusão diante do registro de 4 (quatro) falhas.
3. Comprovada a ausência de ilicitude na conduta da empresa Ré/Apelada em descredenciar o Autor/Apelante da plataforma digital e rescindir o vínculo que mantinha com ele, por violação de previsão contratual, afasta-se o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes)
4. Apelação conhecida e não provida.